Tribunal: TJDFT
Processo: 0752465-61.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA CONTRA ESPÓLIO. NECESSIDADE DE EMENDA À INICIAL PARA A INDICAÇÃO DO INVENTARIANTE COM A RESPECTIVA JUNTADA DA CERTIDÃO DE ÓBITO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a necessidade de instrução da petição inicial da ação de execução fiscal movida contra espólio com certidão de óbito e indicação do respectivo inventariante.
2. O espólio é destituído de personalidade jurídica, apesar de lhe ser atribuída legitimidade pra integrar a relação jurídica processual como ente despersonalizado. Assim, deve ser representado em juízo pelo inventariante, caso exista processo de inventário em curso, nos termos do art. 75, inc. VII, do CPC.
3. As regras gerais estabelecidas pela legislação processual civil são subsidiariamente aplicáveis ao processo de execução fiscal, nos termos do art. 1o da LEF. Portanto, a petição inicial da ação de execução fiscal deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, nos moldes dos artigos 75, inc. VII, e 320, ambos do CPC.
4. Assim, em síntese, a petição inicial da ação de execução fiscal ajuizada contra espólio deve indicar o inventariante, caso exista, além de ser instruída com a respectiva certidão de óbito. Precedentes deste Egrégio Sodalício.
5. Recurso conhecido e desprovido.